Tribunal: TJES
Processo: 5003680-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003680-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003680-74.2021.8.08.0000

AGTE:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGDO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
haja vista estar inconformado com a decisão juntada no Id. 1409169, que, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença deflagrado pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada na fase de conhecimento, transitada em julgado, bem como determinou a expedição de ofício para o Banco do Brasil, para que realize o decote no valor depositado pelo Banrisul em favor do Juízo e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com os respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, entendendo, assim, que o valor atualizado da referida multa é aquele que decorre dos acréscimos inerentes aos depósitos judiciais e estão a cargo da instituição depositária.

Em suas razões de recurso constante no Id. 1409068, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, basicamente, que o valor dos honorários pretendidos pelo Agravado, com base no proveito econômico obtido, foge da razoabilidade e da proporcionalidade, desvirtuando a natureza jurídica da sucumbência, eis que está equivalendo ao valor da própria multa administrativa readequada, sendo necessária, desta forma, a adoção do critério da equidade (§8º do art. 85 do CPC). Ademais, argumenta que o título executivo transitado em julgado não distinguiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados reciprocamente.

Por fim, sustenta que deve ser suspensa a ordem de expedição de ofício ao Banco do Brasil para que realize o decote do valor depositado e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), até o julgamento definitivo do REsp. nº 1820963/SP, no qual foi determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, considerando a possibilidade de revisão do Tema 677 do STJ, atinente à forma de atualização dos valores depositados judicialmente.

Sobreveio decisão constante no Id. 1452326, deferindo parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar o sobrestamento da ordem de decote do valor depositado e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), até o julgamento definitivo do REsp. nº 1.820.963-SP ou sobrevenha eventual determinação da Corte Superior de levantamento da referida suspensão em todo o território nacional.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 1535269), oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003680-74.2021.8.08.0000

AGTE:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGDO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
haja vista estar inconformado com a decisão aqui juntada no Id. 1409169, que, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença deflagrado pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada na fase de conhecimento, transitada em julgado, bem como determinou a expedição de ofício para o Banco do Brasil, para que realize o decote no valor depositado pelo Banrisul em favor do Juízo e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com os respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, entendendo, assim, que o valor atualizado da referida multa é aquele que decorre dos acréscimos inerentes aos depósitos judiciais e estão a cargo da instituição depositária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, postula o agravante a reforma da decisão recorrida, defendendo que o valor dos honorários pretendidos pelo Agravado, com base no proveito econômico obtido, foge da razoabilidade e da proporcionalidade, desvirtuando a natureza jurídica da sucumbência, eis que está equivalendo ao valor da própria multa administrativa readequada, sendo necessária, desta forma, a adoção do critério da equidade (§8º do art. 85 do CPC). Ademais, argumenta que o título executivo transitado em julgado não distinguiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados reciprocamente.

Com efeito, a sentença de mérito prolatada, mantida intacta por essa c. Quarta Câmara Cível e transitada em julgado dispôs:

[...] Em face de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, mantendo a decisão em que aplicou a penalidade ao Autor, constante do processo administrativo nº 0114.020.290-2, contudo, reduzo o valor da multa fixando-a em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o Réu, ao pagamento das custas remanescentes, isentando-o do referido pagamento tendo em vista a isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13 e da Lei Estadual n. 9.900/12 (TJES, Reexame Necessário 24060349693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/09/2013) e,

Da mesma forma, face a sucumbência recíproca,
condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ao Autor e condeno ainda, o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios ao Requerido, fixando, em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela redução da multa, para cada parte, de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC
. [...] [não existe grifo no original]

Conforme podemos observar, considerando que na referida demanda o Banrisul ajuizou “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/ES, onde obteve parcial êxito em obter a redução da multa administrativa arbitrada, do patamar de R$ 1.981.112,41 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, cento e doze reais e quarenta e um centavos) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), revela-se cristalino que, de acordo com o dispositivo sentencial transcrito retro, o proveito econômico obtido pelo Banrisul com a redução da multa foi no patamar de R$ 1.731.112,40 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e quarenta centavos), devendo esta ser a base de cálculo dos honorários de 10% (dez por cento) fixados em seu favor.

Por outro lado, considerando que a multa administrativa arbitrada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES subsistiu no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), esta deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios favoráveis à referida Autarquia, respeitando-se, assim, o proveito econômico de cada parte na demanda, bem como a coisa julgada, sendo inoportuna a pretensão de modificação do critério de fixação dos honorários de sucumbência após o trânsito em julgado, sendo certo que o Agravante sequer apelou da sentença que fixou a sua sucumbência recíproca nos referidos termos.

Nesse sentido, posiciona-se a iterativa jurisprudência tanto do c. STJ quanto deste Sodalício, senão, vejamos:

84973581 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2. Ocorre que
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.746.180; Proc. 2020/0211448-3; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/05/2021; DJE 09/06/2021)

49808547 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍICOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ
. 2. Hipótese em que, a despeito de a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ter sido dúplice, torna-se impossível revisitar o tema na fase de cumprimento de sentença, devido ao óbice da coisa soberanamente julgada. 3. Os juros moratórios sobre a verba honorária fixada em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003177-39.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021)

49796369 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO Á COISA JULGADA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada. Precedentes STJ. 2) Dessa forma, conclui-se que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, na hipótese vertente, sujeitou-se aos efeitos da coisa julgada, restando, por óbvio, impossibilitada sua alteração em sede de execução
, impondo-se, assim, a procedência da pretensão recursal - com o fito de determinar a manutenção do valor da causa arbitrado na decisão de fls. 15/24, qual seja, R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) - de modo que a verba honorária sucumbencial exequenda, nos termos dos critérios preestabelecidos pela sentença cujo trânsito em julgado operou-se (fls. 33/45), de fato, corresponderá à importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em conformidade com a pretensão executiva deduzida em sede de cumprimento de sentença (fls. 46/48). [...] (TJES; AI 0001561-82.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

49816666 - APELAÇÃO CÍVEL EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES PAGOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA. ADSTRIÇÃO OU FIDELIDADE AO TÍTULO
. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar condenação que não constou na sentença
. 2 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014960-02.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

49815832 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). CRITÉRIOS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. -
Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça os cálculos para liquidação devem obedecer as diretrizes fixadas no título executivo judicial, uma vez que a modificação delas importa em ofensa à coisa julgada
. Nesse sentido: AR 5.308/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 24-04-2019, data da publicação/fonte: DJe: 20-05-2019; AgInt no RMS 62.506/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 31-08-2020.. [...] (TJES; AC 0016840-63.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 16/03/2021; DJES 02/06/2021)

Logo, deve ser mantida a decisão agravada neste ponto.

No tocante à pretensão de suspensão da determinação de decote do valor depositado e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), até o julgamento definitivo do REsp. nº 1820963-SP, tenho que, deve ser revista a decisão que deferiu parcialmente o pleito de concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto.

De fato, o c. STJ, no julgamento de Questão de Ordem no REsp nº 1.820.963-SP deliberou pela revisão do Tema 677/STJ, restando assim delimitado:
“revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Todavia, depreende-se do inteiro teor do referido voto, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que houve determinação de suspensão unicamente do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre a respectiva celeuma, senão, vejamos:

“
Considerando a necessidade de acautelamento da utilidade da revisão da tese repetitiva, sem olvidar, contudo, da indispensável celeridade processual, PROPONHO que, à luz do art. 1.037, II, do CPC/15,
seja determinada unicamente a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito
e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte
. Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária”.

Por tais razões, considerando que fora determinada a suspensão apenas do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não é o caso
sub examine
, não há que se falar na suspensão da determinação de decote do valor depositado e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).

Nesse contexto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos, restando, por conseguinte, revogada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o exame dos Embargos de Declaração opostos no Id. 1506699.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003680-74.2021.8.08.0000

AGTE:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGDO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS DA COISA JULGADA. MULTA ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM TEMA 677/STJ. DESCABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.

Argumenta o Agravante que o título executivo transitado em julgado não distinguiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados reciprocamente.

2.

Revela-se inoportuna a pretensão de modificação do critério de fixação dos honorários de sucumbência após o trânsito em julgado, sendo certo que o Agravante sequer apelou da sentença que fixou a sua sucumbência recíproca. Precedentes STJ.

3.

Pretensão de suspensão da determinação de decote do valor depositado e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), até o julgamento definitivo do REsp. nº 1820963-SP.

4.

Considerando que fora determinada no referido voto a suspensão apenas do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não é o caso
sub examine
, não há que se falar na suspensão da determinação de decote do valor depositado e a transferência eletrônica de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e respectivos acréscimos, referente à multa administrativa, para a conta do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).

5.

Revogada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

6.

Recurso conhecido e negado provimento.

Prejudicado o exame dos embargos de declaração.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003680-74.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01

de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o exame dos Embargos de Declaração.